Tribunal: TJBA
Processo: 0062818-87.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062818-87.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVALDO AMERICO MOREIRA NOVAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: EVALDO AMERICO MOREIRA NOVAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADITIVO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. DESLOCAMENTO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO AJUIZAMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REDEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
, CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA DATA DO AJUIZAMENTO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%. RECURSO DO ESPÓLIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), ação ordinária de cobrança de crédito rural fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão. O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. busca a reforma sob o fundamento de inocorrência da prescrição; o ESPÓLIO DE EDIVALDO PEREIRA NOVAES insurge-se contra o valor da causa adotado como base de cálculo dos honorários e postula a majoração do percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração declarados intempestivos pelo juízo de origem interromperam o prazo recursal, tornando tempestiva a apelação do banco; (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal se consumou antes do ajuizamento, considerando o Aditivo de Re-Ratificação firmado em 17/11/1997 e as leis de suspensão invocadas; e (iii) definir se o valor da causa e o percentual dos honorários fixados na sentença devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração intempestivos não produzem efeito interruptivo sobre o prazo recursal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (art. 1.026 do CPC). A decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos do banco (id. 83598444) não foi impugnada, operando-se preclusão consumativa (art. 507 do CPC), de modo que a apelação protocolada em 19/03/2025, após o escoamento do prazo de 15 dias úteis contados da publicação da sentença em 18/09/2024, é manifestamente extemporânea.

4.
O Aditivo de Re-Ratificação de 17/11/1997 não configura causa interruptiva da prescrição, mas novação do vencimento contratual, que passou a ser 31/10/2002. Aplicada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 e o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma, a contar de 11/01/2003, a prescrição consumou-se em 11/01/2008. A ação foi ajuizada somente em 30/06/2011, quando já decorridos mais de três anos após a extinção da pretensão.

5.
As leis de suspensão do prazo prescricional invocadas pelo banco (Leis n.º 13.340/2016, 13.606/2018, 13.729/2018 e 14.010/2020) somente operam sobre prazo em curso, sendo juridicamente inviável reviver pretensão já extinta. Nenhuma causa interruptiva ou suspensiva anterior a 11/01/2008 foi comprovada nos autos, ônus que incumbia ao credor (art. 373, II, do CPC).

6.
O valor da causa em ação de cobrança deve corresponder ao montante total do débito na data do ajuizamento, incluindo principal e encargos vencidos, conforme o art. 259, I, do CPC/1973, vigente à época. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor histórico do título subestima o proveito econômico efetivamente pretendido, justificando a majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor correto da causa, apurado por simples cálculo aritmético de atualização monetária até 30/06/2011, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Não se conhece do recurso do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Recurso do ESPÓLIO DE EDIVALDO PEREIRA NOVAES parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração declarados intempestivos não interrompem o prazo recursal (art. 1.026 do CPC), e a decisão que assim os reconhece, se não impugnada, torna-se premissa processual estabilizada por preclusão consumativa (art. 507 do CPC), impedindo rediscussão em grau recursal.

2.
O aditivo contratual que prorroga o vencimento de cédula de crédito rural não interrompe o prazo prescricional, mas apenas desloca o dies a quo de sua contagem para a nova data de exigibilidade; aplicada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma corre a partir da vigência do Código Civil de 2002.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, § 5º, I, e 2.028; CPC, arts. 259, I (CPC/1973), 373, II, 487, II, 507, 1.003, § 5º, 1.026 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.376.601/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/04/2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2353185/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 11/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062818-87.2011.8.05.0001, em que figuram como Recorrentes o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e o
ESPÓLIO DE EDIVALDO PEREIRA NOVAES,
sendo reciprocamente Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE EDIVALDO PEREIRA NOVAES
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03